Tribunal: STF
Processo: HC 241787
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Walter Machado Veppo e outro, em favor de Claudivan Fernando Passinato, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do EDcl no AgRg no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1880499 - SC (2020/0150177-2).



    Colho do ato impugnado:



    “Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 3 anos, 7 meses e 9 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, pela prática do delito previsto no art. 304, c/c o art. 299, ambos do Código Penal. 



    A defesa interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de origem, o qual lhe negou provimento, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 998): 



    DIREITO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 304 C/C ART. 299 DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA. Configura o crime de uso de documento falso a utilização de Declaração de Importação com informações falsas para ocultação do exportador e da forma de pagamento, bem como subfaturamento. 



    Daí o presente recurso especial, no qual alega violação ao art. 50, I, da Lei n. 9.784/1999. 



    Afirma que a DECEX não teria competência para fixar preços mínimos para importação de produtos têxteis, destacando que, "para que o controle seja motivado, deve haver regra, ou fundamento para que o importador não seja surpreendido como foi no caso concreto acerca do preço, uma vez que a jurisprudência tem entendido que para esse procedimento é mister que haja motivação, todavia, cabe deixar bem claro que a conclusão da SECEX tomando por base que os artigos 19, 21 e 30, da Portaria SECEX nº 23, de 2011, não motivam o ato administrativo que exige prova de valor" (eSTJ fl. 1029). 



    Aponta que "inexiste motivação legal fundamentada para fins de controlar o preço dos tecidos prevista, pois não há norma, inclusive publicada, a fim de obedecer por consequência o próprio princípio da publicidade" (e-STJ fl. 1030). 



    Argumenta, também, existência de divergência jurisprudencial quanto ao tema. 



    Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso especial para " declarar a violação ao art. 50, inciso I, da Lei 9.784/99 e, ainda, existência de divergência jurisprudencial relativa à interpretação do artigo 50, inciso I, da Lei nº 9.784, de 1999, reformando o presente acórdão de origem" (e-STJ fl. 1032). (www.stj.jus.br)



    O recurso especial não foi conhecido, o que deu ensejo a sucessivos recursos, todos inexitosos.



    Nesta Corte, a defesa requer “1. Seja concedida a MEDIDA LIMINAR, independentemente da oitiva da autoridade Impetrada, para SUSPENDER o trâmite do processo nº 5014220-48.2015.4.04.7208, instaurado em face ao Paciente, diante do evidente constrangimento ilegal que está sofrendo; 2. Seja notificada a autoridade Impetrada, para, nos termos do artigo 662 do Código de Processo Penal, apresentar informações; 3. Ao final, seja CONCEDIDA A ORDEM, confirmando-se a medida liminar deferida, para determinar o seguinte: a) O TRANCAMENTO da ação penal nº 5014220-48.2015.4.04.7208, instaurado em face ao Paciente, diante da manifesta ilegalidade cometida pela autoridade Impetrada; b) Subsidiariamente, caso entenda que não seja o caso de trancamento da ação penal em epígrafe, seja determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para o que o mesmo abra vista ao Ministério Público Federal para que ofereça proposta de acordo de não-persecução penal, uma vez que o Paciente atende todas as condições previstas no artigo 28-A do Código de Processo Penal, assim como por ser norma penal mais benéfica ao acusado.”



    É o relatório.



    Decido.



    O habeas corpus é manifestamente inadmissível.



    Todas as alegações aqui suscitadas não foram debatidas no STJ e traduzem inovação de tese por mera retórica defensiva, diante do iminente trânsito em julgado da sentença penal condenatória.



    O impetrante, v.g., pede a remessa dos autos ao Juízo de primeiro grau para que ele envie os autos ao MPF para possível oferta do ANPP, mas não diz qual foi a autoridade judiciária que lhe negou tal pedido.



    Ausente um ato coator, inexiste interesse processual neste writ.



    A tese de que teria sido condenado apenas porque fazia parte do quadro societário sequer foi ventilada no STJ.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente